Tribunal: TJSP
Processo: 1002583-87.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
USUCAPIÃO - Ação julgada improcedente - Inconformismo dos autores, insistindo nas teses iniciais - Autores que não demostraram posse qualificada - Documentos desprovidos de reconhecimento de firma de quaisquer das partes - Prova testemunhal insuficiente - Desatendimento aos requisitos legais para a prescrição aquisitiva - Recurso desprovido.